Tribunal: TJDFT
Processo: 0708884-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSO DA PERSONALIDADE, DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, por ausência de comprovação dos requisitos do art. 50 do Código Civil. A agravante busca incluir os sócios no polo passivo da execução, sustentando insolvência da devedora, encerramento irregular das atividades.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a inexistência de bens penhoráveis e o encerramento irregular da empresa, sem prova concreta de abuso da personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, autorizam a desconsideração da personalidade jurídica nos termos do art. 50 do Código Civil.
III. Razões de decidir
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e somente se admite quando demonstrado abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme art. 50 do Código Civil.
4. A mera inexistência de bens penhoráveis e o encerramento irregular da empresa não configuram, por si sós, abuso da personalidade jurídica, nem autorizam a responsabilização pessoal dos sócios.
5. A aplicação da teoria menor do art. 28 do CDC pressupõe a demonstração de que a relação jurídica possui natureza consumerista, o que não se verifica no caso
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC/2015, art. 134, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1306553/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 10.12.2014, DJe 12.12.2014; STJ, AgRg no AREsp 347.476/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 05.05.2016, DJe 17.05.2016; TJDFT, Acórdão 1999311, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 15.05.2025, DJe 29.05.2025; TJDFT, Acórdão 1952556, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 04.12.2024, DJe 22.01.2025; TJDFT, Acórdão 1904335, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 08.08.2024, DJe 26.08.2024.